Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-52.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009798-52.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), RAISA PIMENTA BUENO GRANJA JORGE - CNPJ: 13.597.462/0001-80 (EMBARGADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que não conheceu de apelação cível ao fundamento de que teria sido interposta contra decisão interlocutória, sendo, por isso, incabível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial impugnado pelo apelo possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, o que define a adequação da via recursal utilizada, e, em sendo sentença, se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da extinção integral da Certidão de Dívida Ativa e da tese de constitucionalidade da Tacin, objeto do Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 1.282/STF).

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada deixou de considerar que o ato impugnado foi, na verdade, sentença, pois houve a exclusão total dos créditos tributários descritos na Certidão de Dívida Ativa, inclusive com a retirada administrativa do ICMS Substituição Tributária.

4. Restando extinto o crédito exequendo, o processo foi encerrado de forma definitiva, caracterizando-se como sentença, contra a qual é cabível a apelação cível, e não agravo de instrumento.

5. A existência de julgamento pendente no Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade da Tacin (Tema 1.282), demanda o sobrestamento do apelo, até o trânsito em julgado da decisão paradigma.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão e a decisão que não conheceu da apelação, com determinação de sobrestamento do julgamento do recurso, até decisão definitiva no Tema nº 1.282 do STF.

Tese de julgamento: “1. É cabível apelação cível contra sentença que extingue integralmente a Certidão de Dívida Ativa, ainda que em sede de exceção de pré-executividade. 2. O julgamento de recurso fundado na constitucionalidade da Tacin deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do Tema 1.282/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155 RG (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07.11.2023, DJe 01.12.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1009798-52.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
RAISA PIMENTA BUENO GRANJA JORGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 278166354, que acolheu os aclaratórios opostos contra
Raisa Pimenta Bueno Granja Jorge
, a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a manter o reconhecimento da impossibilidade da interposição do apelo, em face de decisão interlocutória.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso.

De forma específica, o Recorrente aponta que o ato impugnado, originalmente, é uma Sentença e não uma decisão interlocutória, o que autoriza a interposição de Recurso de Apelação Cível.

Assevera que, diferente do que foi pontuado no Acórdão, não há crédito remanescente na Certidão de Dívida Ativa, eis que todos foram excluídos, sendo que o processo se encontra extinto, na hipótese do não conhecimento do apelo.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº282609351.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 278166354, que acolheu os aclaratórios opostos contra
Raisa Pimenta Bueno Granja Jorge
, a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a manter o reconhecimento da impossibilidade da interposição do apelo, em face de decisão interlocutória.

Imperioso consignar que, os Embargos de Declaração é recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e tem como previsão sanar vícios relativos a omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Na hipótese de a matéria abarcada no recurso não se ater a um destes 4 (quatro) erros, rejeita-se os aclaratórios, já que não possui a finalidade de rediscutir a matéria.

No caso dos autos, pelo que se constata, o Recorrente possui razão em suas alegações, já que se evidencia o vício apontado (omissão).

Isto se dá, pois, em um primeiro momento, não se conheceu o Recurso de Apelação Cível, em face de este ter sido interposto contra decisão interlocutória, logo, não seria o recurso cabível contra o ato judicial.

A fundamentação foi desta maneira, em razão de o ato combatido pelo apelo, ter reconhecido a impossibilidade da cobrança da Tacin, e do ICMS Estimativa, a restar a cobrança do ICMS Substituição Tributária.

Ocorre que, a partir de uma melhor verificação dos autos, confere-se que, de fato, o ato combatido foi uma Sentença, e não uma decisão interlocutória, uma vez que o ICMS Substituição Tributária foi removido administrativamente pela Fazenda Pública (ID nº 249794185).

Ainda que a decisão tenha acolhido em parte a exceção de pré-executividade, é certo que a Certidão de Dívida Ativa, na realidade, foi totalmente extinta.

Sendo assim, é certo que o ato correto para combater a decisão é o apelo, da forma feita pelo Estado de Mato Grosso.

A partir destas considerações, surge a necessidade de julgamento do Recurso de Apelação Cível, ante a iminente anulação do Acórdão de ID nº 278166354.

Verifica-se que, a tese sustentada no Recurso de Apelação Cível, é quanto a constitucionalidade da Tacin, a apontar a necessidade da manutenção deste tributo, e prosseguimento do feito executivo.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal possui repercussão geral, tema nº 1.282, que discute justamente a constitucionalidade da Taxa de Combate contra Incêndios – Tacin.

Destarte, sabe-se que por muito tempo em nosso ordenamento jurídico, havia o entendimento de que o referido tributo seria, de fato, inconstitucional, no entanto, este entendimento está a mudar, por meio do tema nº 1.282, uma vez que o STF decidiu pela constitucionalidade da exigência.

A decisão ainda não transitou em julgado, como pode ser conferido no próprio acompanhamento do tema, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, logo, é temerário aplicar o entendimento que ainda pode sofrer modificação, a partir da apresentação de recursos.

Sendo assim, é necessário anular o Acórdão objurgado, bem como, a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação Cível, a fim de que se proceda ao julgamento do recurso.

Ato contínuo, há de se sobrestar, porém, o recurso, em decorrência da pendência de julgamento do Tema nº 1.282 do Supremo Tribunal Federal, e a possibilidade da alteração do entendimento predominante sobre a matéria.

Veja-se, inclusive, a Ementa do referido tema:

EMENTA Repercussão geral em recurso extraordinário. Direito tributário. Constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros. Presença de matéria constitucional e de repercussão geral.

(RE 1417155 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 7-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 1-12-2023).

Por todo o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de anular o Acórdão objurgado, bem como, a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação Cível, deixa-se, no entanto, de julgar o apelo nesta oportunidade, em razão da necessidade de sobrestamento do feito, em decorrência da pendência de julgamento do Tema nº 1.282 do Supremo Tribunal Federal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025